Tribunal: TJMT
Processo: 1023302-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
IMPETRANTE :- JOSE MARIA DE SOUZA RODRIGUES
PACIENTE :- MARCIO CARDOSO DA SILVA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de Marcio Cardoso da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n 1024126-16.2020.8.11.0002 - Cód. 11616242.
Sustenta o impetrante que o paciente se encontra preso desde 28/08/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2o, III do Código Penal.
Aduz, que fora interposto incidente de insanidade mental e após a análise dos recursos interpostos pelas partes fora determinado por esta e. Câmara Criminal a submissão do paciente a novo exame pericial, para aferir se ao tempo do crime tinha ele o total discernimento de seus atos.
Assevera que a perícia foi concluída no dia 13/10/2021, constatando possuir o paciente transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas – síndrome de dependência, porém, o laudo foi inconclusivo quanto ao discernimento do paciente na data dos fatos retratados nos autos da ação penal.
Informa que após homologação do laudo pericial o magistrado acolheu o pedido do Ministério Público e suspendeu o feito para que o paciente fosse submetido à tratamento até possuir condições de responder ao processo criminial.
Dessa forma, aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois continua segregado há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias sob a mesma fundamentação da constrição cautelar.
Sustenta que constatada a doença mental que acomete o paciente, não poderia a autoridade apontada como coatora mantê-lo segregado preventivamente.
Argumenta que o feito não pode permanecer suspenso, já que inexiste nos autos fato que impeça o réu de ser julgado perante o conselho de sentença, e, a interrupção da marcha processual vem ocasionando inúmeros prejuízos ao paciente pois estende indevidamente o seu tempo de “prisão”.
Por fim, assevera que existir excesso de prazo da segregação, e pede a imediata revogação da medida cautelar de internação para que o paciente aguarde a retomada da marcha processual em liberdade, realizando o tratamento psiquiátrico perante à rede privada.
É o relatório.
Decido.
Aduz o impetrante que a instrução criminal encerrou e fora determinada a realização de nova perícia técnica do paciente que seria inconclusiva em determinar se ao tempo do crime o réu detinha discernimento do ilícito criminal.
Suscita, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa, e nesse aspecto, pontuo que é o segundo writ interposto para esse fim o que demonstra o elastério processual que vem sendo submetido o paciente.
Apesar do decurso do tempo, constato que o magistrado determinou a suspensão do feito com fulcro no art. 152 do CPP, que estabelece:
“Art. 152. Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o § 2° do art. 149.
§ 1° O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado.
§ 2° O processo retomará o seu curso, desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença.”
No caso dos autos, após a realização do laudo pericial no incidente de insanidade mental interposto de n. 1036994-26.2020.8.11.0002, o perito oficial concluiu em relação ao tempo do crime:
“...não há elementos para afirmar que durante o crime o periciado possuía ou não transtorno mental.” (id. 67848849 - Pág. 5).
Em contrapartida, em relação ao tempo atual a perícia concluir que o paciente possui doença mental de caráter crônico e de evolução progressiva, “porém, o tratamento pode controlar surtos psicóticos fazendo com que o comportamento do periciado mantenha-se mais estável e não se altere em resposta aos sintomas psicopatológicos”.
Pelo que fora retratado nos autos, a doença mental do paciente sobreveio à infração, logo, ao menos neste momento processual se mostra correta a decisão do magistrado que suspendeu o processo até que o acusado, ora paciente, restabeleça de sua doença.
Em contrapartida, a norma determina que no caso em apreço sendo necessária a internação provisória do acusado para tratamento deve ser realizado em estabelecimento adequado.
A defesa alega que o paciente vem sendo mantido em segregação cautelar em unidade prisional e não em manicômio ou estabelecimento adequado para seu tratamento, o que vem afrontando a lei penal.
Nesse ponto, merece especial atenção o pleito defensivo já que o paciente não pode ficar segregado cautelarmente por tempo indeterminado, e, em unidade prisional.
Em se tratando de paciente com doença mental comprovada, a medida cautelar deve ser aplicada à luz do art. 319, VII, do CPP.
Assim, por entender que os fatos trazidos na impetração dependem de esclarecimentos da autoridade apontada como coatora, indefiro a liminar pleiteada determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator